Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802840-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO TENTADO – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
E EXCESSO DE PRAZO
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas tentado.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº
2921875
,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas tentado, pela qual está sendo processado o paciente

Segundo fundamentado pelo Juízo,
“
Os indiciados, encapuzados e armados, praticaram o delito com elevado índice de

violência, adentraram na residência das vítimas, ficaram aguardando as vítimas entrarem,

havendo, inclusive disparo de arma de fogo, o que demonstra, concretamente, a

periculosidade dos agentes. Ademais, JOELSON DA SILVA ARÁUJO, conforme visto

acima, reúne não poucos registros de antecedentes criminais. Quanto aos indiciados

EDIVAN LOPES MACHADO e JOÃO PAULO SOUSA BAIA, são relevantes as

alegações e informações da autoridade policial, que registram fatos indicativos,

concretamente, também da periculosidade de tais indiciados. Todos esses elementos são

suficientes para, neste momento processual, reconhecer a necessidade da segregação cautelar dos indiciados para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática

delituosa”.

Vê-se a gravidade concreta da suposta conduta perpetrada, eis que com elevada violência e ousadia contra as vítimas, adentrando em suas casas e, inclusive, efetuando disparo de arma de fogo como forma de intimidação.

Ademais, como apontado pelo Juízo, o paciente é contumaz na prática de tais delitos, reunindo vários registros criminais, e nos dizeres da autoridade policial: “
(...) o autuado JOELSON DA SILVA ARAÚJO já responde a inquérito policial pela prática do crime de roubo, estando em liberdade provisória deferida por este juízo. A conduta reiterada do autuado demonstra seu lado voltado à prática de crimes violentos, o que coloca em risco o meio social (...)”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta das supostas condutas de roubo majorado apuradas e contumácia delitiva, pelo que deve ser mantida sua prisão preventiva, com restabelecimento da ordem pública, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4
. Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, “
d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 16.01.2018;

e) O interrogatório dos réus estava agendado para o dia 20.01.2020, às 10:00 horas, na Vara

Criminal da Comarca de Santa Izabel (Processo 0007581-88.2019.8.14.0049). Sucedeu que

houve a transferência dos acusados para o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba –

CTMABT, pelo que foi designada audiência nesta Comarca para o dia 19/03/2020, às

11horas30min, não realizada em razão da ausência do Ministério Público, ficando

reagendada para o dia 08.04.2020. Ocorre que diante das medidas de prevenção ao contágio

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo TJE/PA, a pauta de audiências será

readequada, com divulgação da data em momento oportuno;”
.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola, pluralidade de réus e complexidade do feito.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Joelson da Silva Araújo.

Impetrante: Paula Carolina dos Santos Corrêa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0802840-85.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Paula Carolina dos Santos Corrêa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de
liminar
em favor de
Joelson da Silva Araújo
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Aduz a impetrante que o Paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta prevista no art. 157, §2º c/c. art. 14, II, do CPB, ou seja, Roubo Majorado na sua forma tentada, fato ocorrido em 16.01.2018, nos autos do Processo Criminal nº; 0000323-18.2018.814.0031.

Relata que com base no IPL nº 99/2018.000017-0, aduz o MPE que no dia 16 de janeiro de 2018, por volta das 21h35min, no interior de uma casa localizada na Travessa Soledade, no município de Moju/PA, o Paciente teria, juntamente com mais duas pessoas, tentado roubar das vitimas ALDELI DINIZ RODRIGUES e RAMON MEIRELES SILVA. Em decisão, o Juízo da Vara Única de Moju/PA recebeu a denúncia e decretou a Prisão Preventiva do Paciente, invocando, como justificativa, os fundamentos constantes no art. 313 do CPP. Considerando que o Paciente estava custodiado na Central de Triagem Metropolitana IV – CTM –IV, localizado no município de Santa Izabel/PA, somente em 04/04/2019 durante audiência de instrução e julgamento, quando se verificou a ausência dos acusados, a autoridade coatora determinou a expedição de carta precatória para o interrogatório ser realizado na comarca de Santa Izabel/PA.

Segue relatando que a Carta Precatória foi distribuída e os autos tramitam sob o número Processo 007581-88.2019.8.14.0049, com audiência para a oitiva do Paciente designada para o dia 20 de janeiro de 2020, significando dizer que o Réu somente seria interrogado depois de completados 02 (dois) anos de encarceramento preventivo.

Afirma a existência de fatos novos consistentes na remarcação de audiências.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade o paciente, com expedição de alvará de soltura e intimação para sustentação oral.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
2904222
.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
2921875
, consoante o que segue (sic):

“a) JOELSON DA SILVA ARAUJO, ora paciente, teria infringido, em tese, o tipo penal descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB. Narra a denúncia que no dia 16 de janeiro de 2018, por volta das 21h:35min, no interior de uma casa localizada na Travessa Soledade, nesta cidade e Comarca, os denunciados EDIVAN LOPES MACHADO, JOELSON DA SILVA ARAÚJO e JOÃO PAULO SOUSA BAIA, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, tentaram assaltar as vítimas ALDELI DINIZ RODRIGUES e RAMON MEIRELES SILVA, restringindo-lhes a liberdade no momento em que foram amarradas. Percebendo uma movimentação estranha, vizinhos acionaram a polícia local. Após negociação, os assaltantes foram presos, com eles apreendidas armas de fogo. Conduzidos à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, os denunciados confessaram a autoria da prática criminosa;

b) Pela decisão proferida em 17.01.2018, o magistrado que à época respondia pela Vara Única desta Comarca converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, para garantia da ordem pública, visando prevenir a reiteração delitiva em razão de seus antecedentes criminais;

c) Consta no sistema LIBRA os seguintes registros em relação a JOELSON DA SILVA ARAÚJO: Processo nº 0001522-46.2016.8.14.0031 – Representação por aplicação de medida socioeducativa, distribuída em 11/04/2016 (Ato Infracional análogo ao crimetipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal); representação recebida por decisão datada de 13/04/2016; decisão determinando a busca e apreensão, datada de 26/04/2017; Processo nº 0006026-61.2017.8.14.0031 (Ação Penal. Lei nº 10.826/2003, art. 14 – porte ilegal de arma de fogo); denúncia recebida em 31/10/2017, determinando-se a citação do réu; prisão em flagrante ocorrida em 08/08/2017; decisão de 10/08/2017 homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu fiança em dois salários mínimos; decisão datada de 23/08/2017 isentou-o da fiança, com sua liberação sob as condições dos arts. 327 e 328 do CPP. Processo nº 0006486- 48.2017.8.14.0031 (Ação Penal. Código Penal, art. 157, § 2º, I e II. Distribuição: 17/11/2017, vítima Thaise Thuany de Souza Santos); denúncia recebida por decisão datada 07/12/2017, determinando-se a citação do réu; Processo nº 0006828-59.2017.8.14.0031 (Ação Penal. CP, art. 157, § 2º, I e II. Vítima: Selso Carneiro de Oliveira); denúncia recebida em 29/11/2017, determinando-se a citação do réu; Processo nº 0009750-73.2017.8.14.0031 (Inquérito Policial. CP, art. 155, § 4º, I e IV. Vítima: João Alfredo Ferreira Rodrigues. Distribuição: 11/01/2018). Não há informes sobre a conduta social e personalidade do impetrante;

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 16.01.2018;

e) O interrogatório dos réus estava agendado para o dia 20.01.2020, às 10:00 horas, na Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel (Processo 0007581-88.2019.8.14.0049). Sucedeu que houve a transferência dos acusados para o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba – CTMABT, pelo que foi designada audiência nesta Comarca para o dia 19/03/2020, às 11horas30min, não realizada em razão da ausência do Ministério Público, ficando reagendada para o dia 08.04.2020. Ocorre que diante das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo TJE/PA, a pauta de audiências será readequada, com divulgação da data em momento oportuno;

f) Anexo cópia da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, da denúncia, do termo de audiência de fls. 93/93v, da informação de fls. 106, do termo de audiência do dia 19.03.2020 e da decisão de reanálise, mantendo a prisão preventiva”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
2933719
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº
2921875
,
percebo está respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
revela-se presente o requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas tentado pela qual está sendo processado o paciente.

Segundo fundamentado pelo Juízo,
“
Os indiciados, encapuzados e armados, praticaram o delito com elevado índice de

violência, adentraram na residência das vítimas, ficaram aguardando as vítimas entrarem,

havendo, inclusive disparo de arma de fogo, o que demonstra, concretamente, a

periculosidade dos agentes. Ademais, JOELSON DA SILVA ARÁUJO, conforme visto

acima, reúne não poucos registros de antecedentes criminais. Quanto aos indiciados

EDIVAN LOPES MACHADO e JOÃO PAULO SOUSA BAIA, são relevantes as

alegações e informações da autoridade policial, que registram fatos indicativos,

concretamente, também da periculosidade de tais indiciados. Todos esses elementos são

suficientes para, neste momento processual, reconhecer a necessidade da segregação cautelar dos indiciados para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática

delituosa”.

Vê-se a gravidade concreta da suposta conduta perpetrada, eis que com elevada violência e ousadia contra as vítimas, adentrando em suas casas e, inclusive, efetuando disparo de arma de fogo como forma de intimidação.

Ademais, como apontado pelo Juízo, o paciente é contumaz na prática de tais delitos, reunindo vários registros criminais, e nos dizeres da autoridade policial: “
(...) o autuado JOELSON DA SILVA ARAÚJO já responde a inquérito policial pela prática do crime de roubo, estando em liberdade provisória deferida por este juízo. A conduta reiterada do autuado demonstra seu lado voltado à prática de crimes violentos, o que coloca em risco o meio social (...)”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta das supostas condutas de roubo majorado apuradas e contumácia delitiva, pelo que deve ser mantida sua prisão preventiva, com restabelecimento da ordem pública, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, “
d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 16.01.2018;

e) O interrogatório dos réus estava agendado para o dia 20.01.2020, às 10:00 horas, na Vara

Criminal da Comarca de Santa Izabel (Processo 0007581-88.2019.8.14.0049). Sucedeu que

houve a transferência dos acusados para o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba –

CTMABT, pelo que foi designada audiência nesta Comarca para o dia 19/03/2020, às

11horas30min, não realizada em razão da ausência do Ministério Público, ficando

reagendada para o dia 08.04.2020. Ocorre que diante das medidas de prevenção ao contágio

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo TJE/PA, a pauta de audiências será

readequada, com divulgação da data em momento oportuno;”
.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, sobretudo dada a situação de pandemia viral que nos assola, pluralidade de réus e complexidade do feito.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO

NA INTEGRALIDADE

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2020